Tribunal: TJMT
Processo: 1090254-79.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090254-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI - CPF: 346.204.191-68 (RECORRENTE), NATALIA LUCHINI TREVISAN - CPF: 419.570.268-20 (ADVOGADO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRIDO), MARCELO CAPI RODRIGUES - CPF: 255.636.048-88 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores

têm
o
dever
de
executar

os

serviços

oferecidos
com
qualidade
e
eficiência
(art. 22 do CDC). Nesse
sentido
:
N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024
.
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
houve

falha

na

prestação
de
serviço
pela
parte

reclamada
, pois as
provas
dos autos
demonstram
que
o

veículo

automotor
SAVEIRO CROSS,
placa
ONM5C29,
teve

seu

registro
de
propriedade

transferido
para a
instituição

financeira

reclamada
,
conforme

documento

juntado
no ID 295811412/PJe2,
sem
que a
decisão que deferiu a busca e apreensão do bem

fizesse

qualquer

menção

nesse

sentido
(ID 295811410/PJe2,
págs
. 66/67).
Ademais
, a
sentença
que
declarou
o
contrato

adimplido
,
determinou
a
devolução
do
bem
,
além
da
baixa
da
alienação

fiduciária
,
sendo

incumbência
da
parte

reclamada

providenciar
o
necessário
para o veículo ser

restituído
à
parte

reclamante,
livre e
desimpedido
de
qualquer

ônus
,
o que
ela
não
fez.
Importa

mencionar
que
embora
o
bem

esteja

na
posse da
parte

reclamante
,
não

comporta

acolhimento

a

alegação
da
parte

reclamada
no
sentido
de que
a

obrigação

não

pode
ser
cumprida
, pois,
conforme
inclusive
constou

em

suas

razões

recursais
, o
proprietário
do
bem
é o
responsável
pela
emissão
de novo
Certificado
de
Registro
de
Veículo

quando
for
transferida
a
propriedade
. Assim, tendo
em
vista que
a

instituição

financeira
é
quem

consta

como

proprietária
do
veículo

em

questão
,
deverá

solicitar
novo
certificado
do
bem
e
providenciar

sua

entrega
à
parte

reclamante
, para ser

realizada
a
transferência no departamento de trânsito.

2.
Dano moral.
Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
. No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que a
situação

enfrentada

lhe

causou

dano
moral,
verifica
-se que
quando
da
restituição
do
bem
,
após
a
purgação
da mora, a
parte

reclamante

assinou
Termo de
Responsabilidade
, se
comprometendo
a
contatar
o
despachante

indicado
pela
parte

reclamada
para
emissão
de novo
documento
do
veículo
, com as
despesas

custeadas
pela
parte

reclamada
(ID 295811410/PJe2,
pág
. 98).
Contudo
, a
parte

reclamante

não

comprovou
que
contatou

esse

despachante
,
providência
que
lhe

cabia
. Desta
feita
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

dano
moral, pois a
situação

enfrentada

decorreu
,
também
, da
conduta
da
parte

reclamante
,
não

sendo

passível
de
compensação
.

3.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

10%
sobre
o valor da
causa
,
por

cada

parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1090254-79.2024.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT

Recorrente
: ORINTER VIAGENS E TURISMO SA

Recorrido
: CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI ajuizou reclamação em face de ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA. Noticiou que: a) adquiriu pacote de viagem para Porto Seguro/BA incluindo passagens aéreas e hospedagem para seu filho e nora, no valor de R$ 4.742,47; b) solicitou o cancelamento do pacote em 25/09/2024, com antecedência, devido a um problema pessoal da passageira; c) a operadora se dispôs a devolver apenas R$ 1.183,61, negando o reembolso das passagens aéreas e aplicando descontos abusivos sobre o valor da hospedagem. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 4.742,47; b) subsidiariamente, devolução de R$ 4.586,30, com dedução de multa no teto de 5% pelas passagens aéreas; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) o pedido de cancelamento foi realizado dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 49 do CDC; b) as cláusulas que dispõem sobre a perda integral dos valores pagos são abusivas; c) a parte autora comprovou apenas o dano material no valor de R$ 742,47, que deve ser restituído; d) houve desvio produtivo do consumidor, caracterizando dano moral indenizável. Condenou as reclamadas a: a) restituir à autora o valor de R$ 742,47, corrigido monetariamente pelo IPCA desde 19/09/2024 e juros de mora a partir da citação; b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, atualizado pelo IPCA a partir da data da sentença, com juros de mora a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada ORINTER VIAGENS E TURISMO SA. Sustentou que: a) o único documento apresentado (ID 179727547) comprova que a solicitação de cancelamento ocorreu em 27/09/2024, fora do prazo de arrependimento do art. 49 do CDC; b) não há provas de descontentamento da autora ou dispêndio de tempo útil para resolução do reembolso; c) o documento demonstra apenas uma mensagem unilateral encaminhada por terceira pessoa estranha ao feito; d) o contrato prevê expressamente as regras para cancelamento voluntário, com multa contratual em consonância com decisões dos Tribunais Superiores; e) o mero inadimplemento contratual sem circunstâncias específicas não enseja indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para julgar improcedente a condenação por danos morais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Arrependimento de compra de passagem aérea.

O artigo 11 da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o prazo de desistência na aquisição de passagens aéreas é de 24 horas, desde que realizadas com antecedência de igual ou superior a 7 dias da data do embarque.

Todavia, o artigo 49 do CDC, preconiza que nas contratações realizadas fora do estabelecimento comercial, como nas compras
telemarking
ou pela internet, o consumidor tem o direito de desistir do contrato celebrado, no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.

Nestes casos, independentemente do motivo do arrependimento, os valores eventualmente pagos serão devolvidos imediatamente.

Diante do aparente conflito das normas
supracitadas
, surge a dúvida se o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias, conforme o CDC, ou 24 horas, conforme a resolução da ANAC.

Para a solução da referida antinomia, deve ser aplicado os critérios exegéticos, na seguinte ordem: hierárquico, cronológico ou da especialidade (artigo 2 da LINDB).

O primeiro critério, hierárquico, é o mais relevante, pois não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à superior.

Desta forma, utilizando-se do critério hierárquico, aplica-se ao caso concreto o CDC, entendendo que o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 6. Desistência da compra de passagem aérea. Apesar do aparente conflito normativo entre o art. 11 da Resolução 400/2016 da ANAC e o art. 49 do CDC, com base no critério da hierarquia das normas, o prazo para desistência da compra de passagens aéreas é 7 dias, conforme previsto no CDC. Havendo prova de que a desistência ocorreu dentro do prazo de 7 dias, é devido o reembolso imediato do valor pago. No presente caso, nota-se que a passagem foi comprada em 19/04/2023 (ID 202365012/PJe2) e cancelada em 20/04/2024 (ID 202365016/PJe2), ou seja, antes do prazo de 7 dias. (...) (N.U 1034318-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)"

No caso em análise, conforme documentação juntada no ID
de Origem
179727547, a compra do pacote turístico foi realizada em 19/09/2024 e o pedido de cancelamento foi formalizado
por e-mail
em 25/09/2024, ou seja, dentro do prazo de 7 dias previsto no CDC.

Portanto, considerando o arrependimento dentro do prazo de 7 dias, a recusa na restituição integral do valor pago caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A negativa de restituição de valor devido em razão em razão cancelamento
legítimo
de pacote de viagem, configura dano moral
in
re

ipsa

em virtude da indisponibilidade financeira

Nesse sentido:

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Em situação similar já manifestou esta Turma Recursal:

"
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024).

Portanto o dano moral é devido.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
//

AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025